Tribunal: TJMT
Processo: 1025555-78.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025555-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (APELANTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
EMBARGOS

À

EXECUÇÃO
–CERCEAMENTO DE DEFESA

– OCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE - CONTRATO RENEGOCIADO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO

DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA N.º 286 DO STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram
a Cédula de Crédito Bancário
, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos/contratos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada.

Consoante dispõe a Súmula n.º 286 do Superior Tribunal de Justiça,
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de
Embargos
à
Execução
” n.º
1025555-78.2021.8.11.0003
, proposta em desfavor de
BANCO BRASIL S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da nulidade da sentença por
cerceamento
de
defesa
,
uma vez que o magistrado a quo não oportunizou a parte, ora apelante a produção das provas requeridas, uma vez que sentenciou o processo de maneira antecipada, recusando a produção da prova perquirida
, destacando sobretudo acerca da necessidade de, tanto o contrato original como o de renegociação ser submetido a uma análise pericial completa,

eis que o apelado ajuizou a demanda apresentando tão somente o
contrato
de
renegociação
, sendo inviável uma análise profunda de todo o
contrato
.

Destaca que na exordial pleiteou a
a revisão dos contratos anteriores que deram origem ao débito pois os títulos emitidos devem ser tratados como um todo único e indivisível, inexistindo qualquer dúvida quanto à relação entre eles. Tanto é assim, que a própria Cédula de Crédito Bancário nº 328.307.849 cita, no tópico “Destinação do Crédito”, a origem do financiamento pactuado, qual seja, o cartão BNDES Visa DI 81243640.

Assim, defende que
,
a produção de provas se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da cobrança de encargos ilegais, que somente podem ser analisadas por meio dos contratos dos contratos anteriores que deram origem ao débito detalhando as operações renegociadas
.

Sustenta que que os documentos juntados pelo Recorrido apenas se referem a Cédula de Crédito Bancário nº 328.307.849. Isto é, não instruiu a ação executiva com os demais títulos, os quais representam a dívida constante na citada Cédula.

Desse modo de
fende a carência da ação pela ausência de documento essencial à sua propositura, informando que
o
contrato
em questão foi firmado com a finalidade exclusiva de
renegociação
de saldo devedor de outras operações, de modo, que é inequívoca sua vinculação aos
contratos
originários.

Afirma violação
o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto, o próprio Juízo e o Recorrido desconhecem os encargos que incidiram nos financiamentos do cartão BNDES, anteriormente pactuadas, que deram origem ao débito descrito na Cédula de Crédito Bancário.

Considerando o negócio jurídico firmado entre as partes, pugna a apelante pela aplicabilidade do código consumerista e inversão do ônus da prova.

Menciona ser evidente o encadeamento de operações, de modo que eventual discussão do
contrato
também alcança as operações renegociadas, citando que a confissão de dívida não representa renúncia ao direito de revisar os
contratos
originários da dívida.

Enfatiza que
tem prevalecido nos tribunais o entendimento de que a revisão dos contratos sucessivos celebrados entre as partes, um sendo a renovação do outro, com novos valores ou novas cláusulas, na verdade, configura como uma renegociação da mesma dívida. E, por isso mesmo, caso se pretenda discutir o saldo devedor, impende que tudo seja revisto. Porquanto, há aí um encadeamento negocial, que não pode ser analisado isoladamente, tendo como base apenas o último instrumento

Assim reitera que
a renegociação de contrato bancário ou confissão de dívida não exclui direito de se revisar o contrato como um todo, desde sua origem, visto que se há irregularidades na origem, todo o débito decorrente é também irregular
.

Portanto, pugna seja reconhecido o cerceamento de defesa a fim de anular o decisum ou, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida.

A instituição bancária apelada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de
Embargos
à
Execução
” n.º
1025555-78.2021.8.11.0003
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os
embargos
do devedor, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Trata-se que ação de
embargos
à
execução
proposta pelo ora apelante em razão da ação de E
xecução de Título Extrajudicial
n.º
1001741-42.2018.8.11.0003,
ajuizada pela instituição bancária apelada, onde se discute os efeitos do negócio jurídico advindos da Cédula de Crédito n.º 328.307.849.

Sentenciando este feito, considerando preenchidos os pressupostos para a executividade do título bem como a ausência de vício a macular a operação, julgou improcedentes os
embargos

do devedor e, por consequência extinguiu o presente feito com resolução de mérito.

Irresignado, interpôs o embargante recurso de apelação, alegando, em síntese,
cerceamento
de
defesa
, ausência de fundamentação do
decisum
, carência da ação por ausência de documento essencial, aplicabilidade do código consumerista e inversão do ônus da prova, haver encadeamento de operações.

Aduz que sem
ter acesso aos contratos anteriores
é impossível a
revisão dos contratos bem como, indicar as cláusulas que entenderia abusivas e eventual valor controvertido
.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos
contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de
Defesa
do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, considerando as argumentações expostas e as provas juntadas, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como bem informa a embargante, a

execução
em questão é lastreada na cédula de crédito n.º 328307849, que por sua vez, trata-se de operação contratada com a finalidade única de
renegociação

do

contrato

BNDES VISA DI

nº 81243640
, cujo valor somado do débito perfaz a quantia de R$ 216.581,53 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Ainda, informa que
ação executiva não veio instruída com os documentos essenciais à mesma, posto não trazer demonstrativos que evidenciam toda a evolução do débito, visto que não foi apresentado nenhuma documentação a respeito das operações renegociadas
, de modo que o apelado ajuizou a demanda apresentando tão somente o

contrato
de
renegociação
.

Diante do exposto, evidenciando o encadeamento de operações e a configuração da “operação mata-mata”, pugna pela cassação da sentença, a fim de que seja determinada a dilação probatória com o fito de revisar o
contrato
renegociado para apuração do efetivo valor devido.

Cumpre esclarecer que o referido instrumento faz alusão a dívidas reconhecidas e confessadas pelo embargado, originadas do

contrato

BNDES VISA DI

nº 81243640
(id. 121369050 dos autos de
execução
).

Portanto, considerando que o caso em apreço se trata de
renegociação
de dívidas
anteriores
, sem demonstração de quitação e cujo
contrato

pretérito não foi apresentado na lide pela instituição bancária, resta evidenciado que as negociações ocorreram na modalidade “operação mata-mata”, circunstância que permite a revisão de toda a cadeia negocial, com a análise de todas as operações que deram origem ao título que embasa a ação de
execução
, nos termos da Súmula n.º 286 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Desse modo, considerando a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido
cerceamento

de
defesa
, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos e
contratos

pela instituição bancária embargada, como também a produção da prova pericial pleiteada pela embargante e apelante.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA N.º 286 DO STJ - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, havendo indícios de que foi realizada possível “operação mata-mata” é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta, a fim de propiciar a realização de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide

2. Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram a cédula de crédito bancário, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa.

3. Consoante dispõe a Súmula n.º 286 do Superior Tribunal de Justiça, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

4. Sentença cassada.

5. Recurso provido. (N.U 1000756-95.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO-

INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ –
CERCEAMENTO
DE

DEFESA

CONFIGURADO
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios de operação mata-mata, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos
contratos

da cadeia negocial
.
E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura
cerceamento

de
defesa.

“A
renegociação
de
contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos

anteriores
”. (Súmula 286 do STJ). (TJMT - N.U 1000600-30.2019.8.11.0107, Relator:

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
INDÍCIOS DE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL - EXEGESE DA SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo indícios de que foi realizada possível operação mata-mata é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos
contratos
da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta, a fim de propiciar a realização de perícia contábil, configurando
cerceamento

de
defesa
o julgamento antecipado da lide
.

“A
renegociação
de
contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos

anteriores
” (Súmula nº 286 do STJ). (TJMT - N.U 1001338-26.2018.8.11.0051, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Assim, diante do
cerceamento
de
defesa
configurado, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, acolhendo o
cerceamento
de
defesa
apontado e determinando o retorno dos autos à origem, para a devida produção das provas necessárias e o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024